Tribunal: TJDFT
Processo: 0745668-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0745668-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA IMPETRANTE: JOÃO DANIEL SOARES SANTANA, DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES, BARBARA FERNANDA BRITO FONSECA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOÃO DANIEL SOARES SANTANA, DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES e BARBARA FERNANDA BRITO FONSECA em favor de ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 52740272, p. 1/4), no processo n.o 0710282-54.2023, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 310, II, e 313, ambos do Código de Processo Penal. Em suas razões (Id. 52740270), os impetrantes sustentam que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente estaria em dissonância com o disposto no art. 315, § 2o, do CPP. Asseveram ser o paciente primário e que o crime em apuração não foi praticado com violência ou grave ameaça. Defendem a inexistência de fundamentos idôneos para o reconhecimento do periculum in mora, bem como não restou fundamentado o motivo da impossibilidade de aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. Requerem, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pedem a confirmação da liminar. É o relatório. Verifica-se pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id 175907803 dos autos de origem) que o paciente foi indiciado como incurso nas penas do art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 52740272, p. 1/4): “2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva do autuado ADELMO. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a reiteração criminosa. Muito embora se trate de crime supostamente praticado sem violência, extrai-se dos autos que a autuado Adelmo tem vivido da prática de crime. Está sendo processado por fato idêntico, de junho de 2023. Ou seja, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. Há, portanto, indícios de que não tem condições de cumprir medidas cautelares diversas da prisão. No caso dos autos, ademais, as circunstâncias do crime revelam maior gravidade, pois os autuados foram presos com algumas máquinas de cartão de crédito para uso do crime de estelionado, mediante uso de um "chupa cabra". Diante de tais cicunstâncias, está caracteriza a reiteração criminosa e alta periculosidade do autuado e, por conseguinte, o risco à ordem pública com sua soltura. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA, nascido em 28/07/1995, filho de HILDA FERREIRA DE ALMEIDA, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO do autuado. Ainda, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, com fiança, a AFONSO LOPES DE ALMEIDA NETO ou (AFONSO ALVES MORAES), nascido em 25/10/1986, filho de JULIO NASCIMENTO MORAES e CARLA DOS SANTOS MORAES, e THIWILLY DE CASTRO ALMEIDA, nascido em 18/10/1985, filho de JOSE BRITO DE ALMEIDA e JOSELITA MARIA DE CASTRO, impondo-lhe as seguintes medidas: (...) Determino seja oficiada à 2a Vara Criminal de Águas Claras, enviando a ela cópia desta ata e da mídia desta audiência, informando que o autuado ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA foi citado nesta audiência em relação à acusação que lhe é imputada nos autos de no 0711011-50.2023.8.07.0020, que se encontra suspensa nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. (...).” (grifos nossos). Apesar dos argumentos dos impetrantes, a decisão encontra-se adequadamente fundamentada no fato de que o paciente estava respondendo a processo criminal exatamente pela prática da mesma conduta, bem como foi encontrado com máquinas de cartões de crédito, que seriam supostamente utilizadas para a prática de estelionato. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão, como pretendido pelos impetrantes, mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Nessa esteira, aliás, os seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REAL RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO PELA RECIDIVA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA IRRELEVÂNCIA DOS BENS FURTADOS. CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA EM SENTIDO CONTRÁRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.o, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. In casu, o decreto prisional tem lastro no fundado risco de reiteração criminosa, pois o Agravante "ostenta anotações pela prática de atos infracionais e responde a outros três processos - um dos quais com condenação em primeiro grau - pela suposta prática do mesmo delito". 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 136.331/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 4. De acordo com o consolidado entendimento deste Tribunal, "a reiteração delitiva pode impedir a incidência do princípio da insignifícância, visto que o referido postulado não busca resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, mas sim impedir que desvios de conduta irrisórios e manifestamente irrelevantes sejam alcançados pelo Direito Penal" (AgRg nos EDcl no HC 569.254/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020). 5. Para desconstituir a convicção da instância ordinária de que "os bens subtraídos possuem valor econômico expressivo", imprescindível promover a incursão fático-probatória dos autos, providência inviável no estreito e célere rito do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 693.452/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021. Grifo nosso.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE POSSUI OUTRAS 3 AÇÕES PENAIS EM CURSO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. RECORRENTE PAI DE MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Tendo sido apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na reiteração delitiva, pois o paciente responde a outros 3 processos pelos crimes de estupro, receptação e tráfico de drogas, não há manifesta ilegalidade. (...).” (STJ, AgRg no RHC n. 168.681/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR